Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSITAR COM VEÍCULO EM CICLOVIA. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A DEMONSTRAR A ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de nulidade do Auto de infração SA03045484 e de todos os seus efeitos jurídicos. Insurge-se contra a sentença de improcedência.

II. Sustenta, em síntese, que: a) “não praticou a infração”; b) “não há ciclovia na Rua 13 Norte e o sentido de Tráfego é contramão”; c) “a largura da ciclovia não é compatível com a largura de um carro”; d) “não há motivo algum que leve um trabalhador, motorista de aplicativo, transitar com a metade de seu carro em uma ciclovia em horário que não há trânsito”.

III. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à existência (ou não) de ciclovia no local que teria ocorrido a infração de trânsito (“Av. Castanheiras Rua 13 Norte, PROXIMO, Manifestare” – Águas Claras/DF), para então se aferir a legalidade (ou não) da conduta do agente de trânsito.

IV. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 11.02.2022 às 0h25, o requerente teria sido autuado com fulcro na infração prevista no artigo 193 do Código de Trânsito – “Não abordado devido as condições do trânsito” (id 44982005); b) as fotografias colacionadas, por meio de parecer técnico do Núcleo de Fiscalização de Engenharia do Detran-DF, indicam a existência de ciclovia na Av. Castanheira, notadamente no local da infração, próximo ao Manifestare (id 44982006, p. 4/25).

V. Nesse contexto, resulta preenchido o tipo legal administrativo para a aplicação da multa (Código de Trânsito, artigo 193: transitar com o veículo em ciclovias, ciclofaixas), independentemente do respectivo sentido da via ou de sua “largura”.

VI. Desse modo, não há de se falar em nulidade do Auto de infração SA03045484, porquanto emitido por agente público no exercício de suas funções, que goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário. E neste ponto, o recorrente não demonstrou efetivamente qualquer ilegalidade capaz de comprometer a presunção de veracidade do fato registrado no aludido Auto de infração. Irretocável a sentença de improcedência.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).